Tribunal: TJDFT
Processo: 0700533-19.2017.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0700533-19.2017.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VANUZA AURORA MARQUES DOS SANTOS DESPACHO Manifestem-se as partes acerca do ofício ID 14344131, bem como quanto ao pedido de desistência da ação (petição ID 13797635), informando se este pedido foi deduzido no Juizado de origem, juízo natural para sua apreciação. Concedo, para tanto, o prazo de 10 (dez) dias. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito